Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-56.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021916-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), SOLMEDIC SERVICOS MEDICOS E GESTAO S.A - CNPJ: 28.435.157/0001-69 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o reconhecimento da nulidade da intimação do ato que impôs a multa administrativa e dos resultados dela decorrentes, vez que sua análise importaria no exaurimento do mérito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de notificação da decisão administrativa que impôs multa; e (
ii
) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da multa e dos atos dela decorrentes.

III. Razões de decidir

3. A princípio, constata-se que a empresa foi regularmente notificada nos autos do processo administrativo e obteve ciência de todos os atos relevantes, de modo que inexiste violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

4. O deferimento da antecipação da tutela na forma requerida acarretaria exaurimento do objeto da ação originária, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, Lei nº 8.437/1992.

5. Diante da análise do mérito no agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A regular notificação da empresa em procedimento administrativo exclui o cerceamento de defesa. 2. É vedada a concessão de tutela provisória que esgote o mérito da ação de origem, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 3. Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1022132-22.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Solmedic Serviços Médicos e Gestão S/A
(anteriormente denominada como
Famvag S/A
), contra decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato jurídico, de anulação de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais
nº 1007828-42.2024.8.11.0055 proposta em face do
Município de Tangará da Serra
, indeferiu a tutela provisória de urgência, vez que sua análise importaria no exaurimento do mérito, a teor do disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Assegura que nada obstante ter participado do Processo de Representação de Natureza Interna nº 25.408-7/2020 instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, não foi notificada sobre a imposição de multa nos autos do Processo de Tomadas de Contas Especial nº 1/2023 instituído pelo Município de Tangará da Serra, razão pela qual deve ser anulada devido à violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assegura que consoante registrado na Junta Comercial do Estado, houve a mudança de seu endereço, de modo que não existe nos autos do Processo de Tomadas de Contas Especial nº 1/2023 aviso de recebimento da notificação da decisão que impôs a multa administrativa. Ademais, competia a Fazenda Pública realizar diligências para localização do novo endereço, e caso infrutífero, promover a citação por edital.

Assevera que a decisão administrativa que impôs a multa sem a devida comunicação à empresa, ora agravante, resultou em diversas penalidades financeiras, como sua inclusão no “
Cadastro de Inadimplentes
” e a consequente negativa das instituições bancárias na concessão de crédito, e diminuição de limites para tanto.

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja reconhecida a nulidade da intimação da decisão que impôs a multa administrativa e dos atos dela decorrentes, e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pela Relatora em substituição (Id. 232549157).

Não há contrarrazões do Município de Tangará da Serra, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância.

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal
(Id. 235011655).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 252067160), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

Petição apresentada pelo Agravante com informação de que nos autos de 1ª Instância foi formulado
Pedido Incidental de Inconstitucionalidade
em relação à Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado – TCE nº 24, de 4 de novembro de 2014, de modo que pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja afastada a imediata aplicação da referida normativa (Id. 256340168).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Solmedic Serviços Médicos e Gestão S/A
(anteriormente denominada como
Famvag S/A
) propôs
ação declaratória de nulidade de ato jurídico, de anulação de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais
contra o
Município de Tangará da Serra
, para anular a decisão administrativa que impôs multa no valor de R$ 97.694,07 (noventa e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e sete centavos), bem como atos dela decorrentes, quais sejam:
i
) a suspensão da cobrança administrativa do crédito não tributário descrito na certidão de dívida ativa nº 56644/2024;
ii
) a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes;
iii
) a sustação de protesto realizado em 14 de março de 2024; e
iv
) a suspensão do processo de execução fiscal nº 1004728.79.2024.811.0055.

Dos autos principais, constata-se que a imposição da multa adveio de procedimento instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE para instrução de “
Processo de Representação de Natureza Interna
” a partir da Portaria nº 70, de 6 de maio de 2020, para fins de “
fiscalização para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus (COVID-19)
” (1ª Instância, Id. 161925826).

Por constatar irregularidades na execução do Contrato nº 61/2020 firmado pela empresa
Solmedic Serviços Médicos e Gestão S/A
com o
Município de Tangará da Serra
para “
prestações de serviços técnicos temporários para atendimento aos casos de Covid-19 no Hospital Arlete Daisy Cichetti de Brito (URA e UTI)
” (1ª Instância, Id. 161925828 – fls. 13), restou formalizada a instauração do Processo de Representação de Natureza Interna nº 25.408-7/2020, com a determinação de citação dos responsáveis para que se manifestassem sobre as inconsistências verificadas (1ª Instância, Id. 161925835 ao Id. 161925838 – fls. 1/29).

Após o pronunciamento da empresa agravante, foi proferida decisão administrativa que julgou o Processo de Representação de Natureza Interna nº 25.408-7/2020 parcialmente procedente para determinar que o Município de Tangará da Serra tomasse as seguintes providências:

[...] a) efetue o registro individualizado de frequência dos profissionais de saúde que realizam os serviços contratados, com data e horário de entrada e saída dos

plantões, visitas e demais obrigações assumidas;

b) formalize, por meio de portaria, a designação dos fiscais de contratos;

c)
instaure processo de Tomada de Contas Especial, em um prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, com o posterior encaminhamento dos autos a este Tribunal de Contas
, sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 149, caput, § 3º e § 6º do RITCE/MT6,
para
:

I.
apurar se houve a utilização indevida de servidores municipais pela Faculdade de Medicina de Várzea Grande para execução do Contrato 61/2020
, devendo, na ocasião, serem juntadas: a) justificativa para a contratação de 7 (sete) médicos para atuação no mesmo local da empresa contratada no cargo de médico emergencial pandemia; b) justificativa para alocação de servidores públicos no hospital municipal; c) diferenciação dos serviços executados pelos profissionais contratados pela Prefeitura dos serviços executados pelos profissionais contratados

pela

Faculdade de

Medicina de Várzea Grande;

II.
apurar o suposto pagamento de despesas referentes ao Contrato 61/2020, sem a regular liquidação, devendo, na ocasião
, serem juntadas: a) íntegra do processo de liquidação de despesa, contendo os documentos e comprovantes que embasaram a liquidação e o pagamento até a presente data; b) nome de todos os profissionais contratados pela Faculdade de Medicina de Várzea Grande, contendo a sua especialidade, número de registro, bem como informação sobre o horário ou regime de trabalho; c) encaminhamento das informações sobre a frequência dos médicos durante o período de contrato. [...] (1ª Instância, Id. 161927094 – fls. 35/42 e Id. 161927096 – fls. 1/2). [grifo nosso]

Em cumprimento, o Município de Tangará da Serra, através do Decreto nº 153, de 14 de abril de 2023, instituiu o Processo de Tomadas de Contas Especial nº 1/2023 e nomeou membros da Comissão para dar início aos trabalhos (1ª Instância, Id. 161925812).

Depois de realizada a oitiva do representante legal da
Solmedic Serviços Médicos e Gestão S/A
, a Comissão expediu notificação à empresa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse defesa ou quitasse o débito (1ª Instância, Id. 161925814).

Protocolada a defesa, a Comissão, na data de 12 de setembro de 2023, apresentou relatório de conclusão dos trabalhos, cujo ponto que importa, assim registrou:

[...]
Portanto, concluímos pela atribuição das responsabilidades a seguir
:

a) Aos servidores, Ageu Martins, Claudio Antonio Cozzani Rodrigues, Daiane Schilo, Denise Lima Oliveira, Vladimir Sanchéz Jimenéz e Jerry da Silva Mota por faltarem com seu dever funcional, uma vez que receberam pelo Município e também pela FAMVAG nos horários de choque apontados.

b) Ao fiscal do contrato Fábio Mendes Fernandes e o Secretário Sérgio Scheffer por não serem vigilantes na fiscalização do contrato e ordenarem os pagamentos.

c)
A empresa FAMVAG S/A – Faculdade de Medicina de Várzea Grande
, inscrito no CNPJ sob o nº 8.435.157/000169,
por ter se beneficiado com o recebimento de valores do contrato 061/2020 com serviços prestados por servidores municipais concomitantemente aos serviços prestados ao Município no valor de R$ 90.198,48 (noventa mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos)
. [...]. (1ª Instância, Id. 161925817 – fls. 7).

Por conseguinte, nos termos do artigo 14, da Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado – TCE nº 24, de 4 de novembro de 2014, que “
dispõe sobre a instauração, a instrução, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas de Mato Grosso dos processos de tomada de contas especial
”, ocorreu o registro do valor do débito com a inclusão da empresa agravante no Cadastro de Inadimplentes (1ª Instância, Id.

161925820).

Adiante, determinou-se a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) observada a responsabilidade de cada investigado com o lançamento dos débitos e notificação dos devedores (Id. 161925821). Assim, verifica-se a empresa foi notificada pelo correio em 7 de novembro de 2023 (Id. 161925825).

Logo, verifico que, a princípio, restaram observados, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque, a agravante foi devidamente intimada e teve ciência de todos os atos administrativos, pelo que não cabe falar em cerceamento de defesa.

[...]
O cerceamento de defesa administrativo só ocorre se restar comprovado a ausência de acesso, ou falta de intimação, do autuado durante o curso do trâmite do procedimento
. [...]. (TJ/MT, AI 1022132-22.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2022). [grifo nosso]

Não bastasse isso, a tutela provisória de urgência para:
i
) suspender a cobrança administrativa do crédito não tributário descrito na certidão de dívida ativa nº 56644/2024;
ii
) excluir seu nome do cadastro de inadimplentes;
iii
) sustar o protesto realizado em 14 de março de 2024; e
iv
) suspender o processo de execução fiscal nº 1004728.79.2024.811.0055; importaria no exaurimento do objeto da ação de origem, o que é vedado pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1º Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3º
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. [...].

Por fim, quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência fundado em petição apresentada na data de 2 de dezembro de 2024 pelo agravante com a informação de que nos autos da 1ª Instância foi formulado
Pedido Incidental de Inconstitucionalidade
em relação à Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado – TCE nº 24, de 4 de novembro de 2014, não há dúvida de que se trata de
fato superveniente à decisão
aqui impugnada que foi prolatada em 24 de junho do mesmo ano.

Ademais, a questão sequer foi apreciada pelo Juízo de 1ª Instância, de modo que a análise por este Tribunal importaria em supressão de instância.

[...]
É vedado o exame de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...]. (TJ/MT, AgRg 1001515-83.2022.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024). [grifo nosso]

[...]
Não se admite o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância
. [...]. (TJ/MT, AI 1009218-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o recurso de
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 235011655), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024